Tribunal: TJDFT
Processo: 0705875-23.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0705875-23.2023.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIANA MAGALHAES PEREIRA, GCS COMERCIO DE PNEUS LTDA APELADO: LOJAS RENNER S.A., MASTERCARD BRASIL LTDA, GCS COMERCIO DE PNEUS LTDA, ELIANA MAGALHAES PEREIRA DESPACHO Chamo o feito à ordem. Verifico que a ré informou, na contestação ID 64707561, que atua no Brasil sob a razão social MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA, CNPJ 05.577.343/0001-37 e postulou a retificação do polo passivo, o que não ocorreu. Retifique-se a autuação, para que, no lugar da MASTERCARD BRASIL LTDA, passe a constar a MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA, CNPJ 05.577.343/0001-37. Após, voltem conclusos para o julgamento das apelações. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator